Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-09.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1014541-09.2023.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (APELANTE), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO ADMINISTRATIVO DURANTE A PANDEMIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agente, que portava arma de fogo com certificado de porte vencido em contexto de suspensão administrativa de prazos decorrente da pandemia da COVID-19, caracteriza crime ou constitui fato atípico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial da arma e munições, e confissão parcial do acusado, confirmando o porte de arma de fogo de uso permitido com certificado vencido.

4. Contudo, a subsunção ao tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 exige que o porte ocorra “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

5. No caso, a Portaria n. 14327481-CGCSP/DIREX/PF prorrogou, até 12/06/2020, os prazos administrativos vencidos, inclusive os relacionados ao porte de arma de fogo.

6. Como a abordagem ocorreu em 12/05/2020, dentro do prazo de prorrogação, a conduta do apelante não se mostra típica, pois ausente violação a norma vigente à época.

7. Reconhece-se, portanto, a atipicidade da conduta, por ausência de elemento normativo essencial ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
provido
. Absolvição do acusado.

Tese de julgamento:
"É atípica a conduta de portar arma de fogo de uso permitido com certificado de porte vencido durante o período em que estavam suspensos, por força de norma administrativa, os prazos para renovação do referido porte em razão da pandemia da COVID-19."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 14; Portaria n. 14327481-CGCSP/DIREX/PF, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1829765/MS; STF, RHC 158087
AgR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniel Mello dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição: 1) por atipicidade da conduta, ao argumento de que o fato de portar arma de fogo com autorização legal não tipifica crime, mas apenas mera irregularidade administrativa; 2) por atipicidade do crime, em virtude da ausência de lesão ou perigo de lesão ao interesse protegido pelo Estado; 3) pela aplicação do princípio da intervenção mínima e da inexigibilidade de conduta diversa, já que no dia dos fatos estava impedido de renovar a sua autorização em razão da pandemia; e 4) por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância.

Quando não, requer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, proposto anteriormente pelo Ministério Público,
“considerando que o réu cumpre os requisitos do artigo 28- A CP, e ainda considerando decisão do STF, a qual decide que esse instituto é aplicável até o trânsito em julgado da ação”.

O Ministério Público Estadual rechaça
os alaridos recursais deduzidos
pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JO
RGE DA COSTA LANA

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO
DANIEL MELLO DOS SANTOS
,
OAB/
MT 11386/A.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Pesa contra o apelante Daniel Mello dos Santos a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

DOS DELITOS

Provam os autos do presente caderno investigativo que no dia 12/05/2020, por volta das 17h30min, na rodovia MT-010, em zona rural desta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado DANIEL MELLO possuía, detinha e mantinha sob sua guarda uma pistola semiautomática, calibre ponto
380 auto
, da marca Taurus, número de série KEP00126, municiada com dezessete munições intactas de mesmo calibre, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo determinação legal e regulamentar.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que, o acusado DANIEL MELLO foi abordado por policiais militares, que efetuaram a revista no interior veículo Range Rover, de cor preto, de propriedade do Denunciado localizaram a malsinada arma de fogo de uso permitido.

Na ocasião, o Denunciado se identificou como
sendo advogado
e, apresentou os certificados de registro e de porte da referida pistola semiautomática, contudo, os policiais militares verificaram que o certificado de porte n° A00050316, estava vencido desde o dia 21/09/2019, portanto, em data anterior a data do crime ora tratado.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado DANIEL MELLO confessou a autoria delitiva (id. 127308318 – pág. 8).

A materialidade delitiva restou demonstrada no boletim de ocorrência; no termo de exibição e apreensão; e no laudo pericial que atestou a eficiência da arma de fogo e munições, na realização de disparos com produção de tiros, conforme vemos do ID. 127308318 – pág. 14/15; ID. 127308318 – pág. 13; ID. 127308319 – pág. 15/23.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (p. 14-15 – id. 246859672) e pelo Termo de Apreensão (p. 13 – id. 246859672), os quais relatam a apreensão de uma pistola calibre .380, marca Taurus, modelo 58P, de número de série KEP00126, acompanhada de um carregador e dezessete munições intactas do mesmo calibre. O armamento foi localizado no interior do veículo ocupado por Daniel Mello dos Santos, o qual estava estacionado em via pública, sendo o material apreendido por policiais militares no contexto da abordagem.

O Laudo de Exame de Arma de Fogo, emitido pela Diretoria Metropolitana de Criminalística – Gerência de Perícias em Balística –, atestou que a pistola
se apresentava
em adequado estado de conservação, com pleno funcionamento dos mecanismos de segurança e disparo, sendo, portanto, eficaz para o tiro. Do mesmo modo, as munições foram consideradas aptas ao disparo, conforme consta no documento de p. 16-19 do id. 246859673.

Quanto à
autoria
delitiva, o policial militar,
Lissandro

Nacer
de Oliveira Barbosa, sustentou, tanto na delegacia como em juízo, que, no dia 12 de maio de 2020, enquanto realizava patrulhamento ostensivo na rodovia MT-010, na companhia do sargento Júnior, visualizou um veículo Land Rover estacionado de forma irregular sobre o canteiro central da via, com vidros com película escura, o que impossibilitava a identificação dos ocupantes. Decidiram proceder à abordagem, solicitando ao condutor que desembarcasse. Identificado como Daniel Mello dos Santos, o condutor, acompanhado de uma mulher, ao ser indagado se possuía algo de ilícito, admitiu espontaneamente portar uma arma de fogo. Durante a busca veicular, foi localizada uma pistola com munições intactas no compartimento da porta do motorista, junto a um coldre pélvico. Solicitado o documento de porte da arma, constatou-se que este se encontrava vencido, razão pela qual ele foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes. Por fim, o policial confirmou que a arma estava sendo transportada em via pública.

Em seu interrogatório, Daniel negou a prática delitiva descrita na denúncia, contudo admitiu que transportava uma arma de fogo no interior do veículo no momento da abordagem. Alegou não haver ilicitude em sua conduta, sustentando que apresentou aos policiais o registro e o porte do armamento, tendo sido informado de que este último estaria vencido, razão pela qual foi conduzido à delegacia. Afirmou que, na unidade policial, a delegada teria reconhecido a inexistência de crime e determinado sua liberação, bem como a restituição da arma. Confirmou, ainda, que o registro da arma
se encontrava
vencido antes dos fatos, atribuindo a impossibilidade de renovação à suspensão do procedimento por ato normativo da Polícia Federal. Por fim, justificou o porte do armamento com base em ameaças que estaria sofrendo, razão pela qual, segundo sua versão, não poderia circular desarmado.

Extrai-se dos autos que o conjunto fático-probatório produzido ao longo da persecução penal não deixa margem a dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva, especialmente diante da confissão parcial do acusado, corroborada pelas declarações firmes e coerentes do policial responsável pela abordagem e prisão.

Ademais, o tipo penal em análise configura crime de
mera conduta e de perigo abstrato
, cuja consumação se perfaz com a simples prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, sendo prescindível a demonstração de efetivo dano à segurança coletiva. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, cuja ofensa se presume, bastando a potencialidade lesiva do comportamento perpetrado.

Nesse sentido a jurisprudência das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO [...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento),
sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado
" (
AgRg
no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
15/12/2017). Precedentes [...]
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1829765/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
22/10/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO [...] Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes,
porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados
, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157
AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria,
DJe
de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria,
DJe
de 07/10/2013 [...]
(STF - RHC 158087
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018).

Contudo, no que tange à tese de atipicidade da conduta, razão assiste ao apelante.

A Portaria n. 14327481-CGCSP/DIREX/PF,
editada em 23 de março de 2020
, prorrogou os prazos dos processos autorizativos das empresas de segurança privada e, em seu art. 2º, dispôs expressamente:

“Art. 2º - Prorrogar,
até 12/6/2020
, os prazos relacionados aos processos autorizativos das empresas especializadas em segurança privada,
vencidos
e vincendos a partir da data de
23/3/2020
”.

Assim, embora a referida Portaria da Polícia Federal tenha sido publicada após o vencimento do porte de arma do apelante [ocorrido em 21-9-2019], tem-se que o acusado foi preso em
12-5-2020
, portanto, dentro do interregno de prorrogação instituído pela norma supracitada – entre 23-3-2020 e 12-6-2020.

Em outras palavras, ainda que lhe fosse possível renovar previamente sua autorização, fato é que, na data da prisão, encontrava-se impossibilitado de fazê-lo em decorrência da suspensão dos prazos administrativos promovida pela pandemia da COVID-19, o que afasta a subsunção da sua conduta ao tipo penal incriminador.

Destarte, não se cuidando de porte de arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impõe-se a absolvição do acusado, por ausência de tipicidade.

Nesse sentido colho da lição de Renato Marcão:

“Em qualquer das modalidades típicas previstas é necessário observar o elemento normativo do tipo, pois a configuração do ilícito exige, em complemento, que a conduta tenha sido praticada ‘sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar’.

Havendo autorização,
ou estando a conduta em conformidade com determinação legal ou regulamentar, ainda que praticado um dos verbos do tipo, é forçoso reconhecer a atipicidade
”
(Estatuto do Desarmamento, 4ª edição, Editora Saraiva, p. 67).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
Daniel Mello dos Santos
da imputação do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade da conduta, em virtude da prorrogação excepcional do prazo de renovação do porte de arma de fogo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

As incursões apresentadas pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, as quais, naturalmente, decorrem de sua prévia análise dos autos na condição de Relator.

Porém, diante da exaustiva explanação do douto advogado, torna-se imperioso um estudo mais aprofundado.

P
eço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca do provimento do recurso, pelo relator, Des. Orlando Perri, para absolver o apelante DANIEL MELLO DOS SANTOS.

Vejamos.

O apelante assevera que, em
12.5.2020
, portava
“uma pistola semiautomática, calibre ponto
380 auto
, marca
Tauros
,
número
de série KEP00126 [...] com dezessete munições intactas [...] com certificado de porte nº A00050316 [...] vencido”
, porém
“em virtude da PANDEMIA-COVID 19 [...] a Portaria nº 14327181-CGCSP/DIREX/PF”,
de 23.3.2020,
“prorrogou os prazos [...] pra renovação do porte de arma para
12/06/2020
”
, a caracterizar atipicidade.

O d. Relator, Des. Orlando Perri, entendeu que o
DANIEL MELLO DOS SANTOS

“foi preso em
12.5.2020
, portanto, dentro do interregno de prorrogação instituído pela norma supracitada – entre 23.3.2020 e 12.6.2020”
, de modo que a
“suspensão dos prazos administrativos promovida pela pandemia da COVID-19 afasta a subsunção da sua conduta ao tipo penal”
, a impor sua absolvição.

Pois bem.

Extrai-se que a autorização [nº A00050316] do apelante [DANIEL MELLO DOS SANTOS] para portar a pistola Taurus, calibre 380 [registro nº KEP00126] estava vencida à época dos fatos – em 12.5.2020 – (ID 246859672-fls.12).

Porém, a Portaria nº 14327181-CGCSP/DIREX/PF, subscrita pelo delegado de Polícia Federal [
Licínio
Nunes de Moraes Netto] Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 31.3.2020,
“prorrogou, até 12.6.2020, os prazos relacionados aos processos autorizativos do SINARM, vencidos e vincendos a partir da data de 23.3.2020”
, como
“medida de enfrentamento de emergência de saúde pública [...] decorrente do
coronavírus
”
[Pandemia – COVID 19].

Se o prazo de renovação da autorização para porte de arma de fogo do apelante estava prorrogado [de 23.3.2020 até 12.6.2020] por ato administrativo da Polícia Federal, inexiste tipicidade [para o fato ocorrido em 12.5.2020].

Em situação idêntica, o c. TJSP decidiu:

“Apelação Criminal – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Art. 14, da Lei n. 10.826/03. [...] Absolvição – Necessidade – Réu que apresentou no momento da abordagem certificado de registro e porte [...] da arma de fogo vencidos. Prorrogação do vencimento em razão da pandemia. Porte de arma regular. Reconhecimento de atipicidade da conduta.”
(TJSP, AP 1501822-86.2020.8.26.0603 – relator Des. Antônio Carlos Machado de Andrade – 24.4.2022)

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025